Tribunal: STF
Processo: ARE 1578603
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE ICMS. PRODUTOS CÁRNEOS. PRETENSÃO DA EMPRESA AUTORA DE VER RECONHECIDA A ISENÇÃO DO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO, POR FORÇA DO DISPOSTO NA LEI ESTADUAL Nº nº4.177/2003, ARTIGO 6º, REGULAMENTADA PELO DECRETO ESTADUAL Nº 44.945/2014, ARTIGOS 1º E 2º. IMPOSSIBILIDADE. NÃO OBSTANTE O REFERIDO DIPLOMA LEGAL TENHA SIDO REVOGADO PELA LEI ESTADUAL Nº 8.792/2020, A QUAL RESTABELECEU A ALÍQUOTA DE 7% DE ICMS EM RELAÇÃO AOS PRODUTOS CÁRNEOS, FATO É QUE A EMPRESA AUTORA NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO, UMA VEZ QUE A NOVEL LEGISLAÇÃO RESSALVOU A NORMA ISENTIVA SOMENTE PARA OS ESTABELECIMENTOS ATACADISTAS E DE DISTRIBUIÇÃO, LOCALIZADOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CUJA EMPRESA POSSUA OU PERTENÇA A GRUPO ECONÔMICO QUE DETENHA PLANTA INDUSTRIAL DE PROCESSAMENTO DE PRODUTOS CÁRNEOS EM EFETIVA OPERAÇÃO EM TERRITÓRIO FLUMINENSE, O QUE, CONFORME AFIRMOU A PRÓPRIA PESSOA JURÍDICA RECORRENTE, NÃO É O SEU CASO. SENTENÇA QUE NÃO MERECE SOFRER REFORMA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 37; 150; 151; 152, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, a concessão do benefício tributário de isenção não gera direito adquirido, podendo ser revogada a qualquer momento e de ofício.



    No caso concreto, tem-se que a empresa autora não se enquadra no permissivo legal, uma vez que, conforme restou consignado no parecer da douta Procuradoria de Justiça “observa-se que houve concessão do benefício fiscal para o setor de agronegócio e da agricultura familiar fluminense, para a agroindústria artesanal, isentando-a nas operações de saída realizadas por produtor rural, pecuarista, estabelecimento destinado a abate de animais em geral ou de processamento de carnes bovina, suína, caprina, ovina, avícola, pescado ou outros aquícolas, de produção nacional. A autora/recorrente não se enquadra nos conceitos retro citados, sendo supermercado”.



    Ademais, o referido decreto estadual já se encontra revogado por força da edição Lei Estadual nº 8.792/2020, logo, não há que se falar na existência do benefício postulado, sendo certo que, atualmente, foi restabelecida a alíquota de 7% a título de ICMS incidente sobre os produtos de origem animal (carnes), ressalvada a norma isentiva somente para os estabelecimentos atacadistas e de distribuição, localizados no Estado do Rio de Janeiro, cuja empresa possua ou pertença a grupo econômico que detenha planta industrial de processamento de produtos cárneos em efetiva operação em território fluminense1 , o que, conforme afirmou a própria empresa apelante em suas razões recursais, não é o seu caso.



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente